Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-47.2020.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001994-47.2020.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA
MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO(S): IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA
MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001994-47.2020.8.11.0012), que condenou IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida], em concurso material, a 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.308 (mil trezentos e oito) dias-multa [o primeiro] e a 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão e 1.401 (mil quatrocentos e um) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 69, do CP –, bem como os absolveu de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – (ID 86998989).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que: 1) as condutas de possuir armas de fogo de uso permitido e com numeração suprimida são autônomas e lesionam bens jurídicos distintos, motivo pelo qual deveria ser afastado o princípio da consunção aplicado pelo Juízo singular; 2) a responsabilização penal por associação para o tráfico obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por indicar dedicação à atividade criminosa.
Requer o provimento para que IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA e MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS sejam condenados pela posse de arma de fogo de uso permitido, bem como afastada a minorante do tráfico privilegiado (ID 86999009).
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA suscita a ilicitude das provas [apreensões de maconha, cocaína, armas de fogo e munições de calibres variados] sob assertiva de que a busca domiciliar teria ocorrido sem consentimento válido e autorização judicial. No mérito, alega que: 1) o vínculo estável e permanente voltado à traficância não estaria comprovado; 2) a arma de fogo com numeração suprimida não seria de sua propriedade.
Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido “de todos os crimes”. Subsidiariamente, absolvido da associação para o tráfico e da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 86999024).
MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS suscita a ilicitude das provas [apreensões de maconha, cocaína, armas de fogo e munições de calibres variados] sob assertiva de que a busca domiciliar teria ocorrido sem consentimento válido e autorização judicial. No mérito, aduz que: 1) a estabilidade e permanência voltadas à traficância não estariam demonstradas; 2) as provas seriam insuficientes para comprovar que a arma de fogo com numeração suprimida lhe pertencia.
Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido “de todos os delitos”. Subsidiariamente, absolvido da associação para o tráfico e da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (ID 86999022).
IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA, MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS e a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugnam pelos desprovimentos dos recursos (ID’s 86999022, 86999024 e 86999033).
A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:
Em análise ao pedido incidental deduzido por IZAQUE SOSTENIS DA CRUZ SILVA, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuída aos apelantes/apelados, extraída das apreensões de 684g (seiscentos e oitenta e quatro gramas) de cocaína, 659g (seiscentos e cinquenta e nova gramas) de maconha, uma balança de precisão, 3 (três) revólveres, calibre 38, sendo um com numeração suprimida, uma espingarda, calibre 32, e 60 (sessenta) cartuchos de munições de diversos calibres [28, 32, 38, 380 e 9mm], na residência dos apelantes/apelados, após informação anônima de comercialização de substâncias entorpecentes no local.
As apreensões de drogas variadas, balança de precisão, armas e munições justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 123117/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 12.3.2020; HC no 550830/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO